Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO APÓS CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECLARATÓRIOS. ACOLHIDOS EM PARTE E SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO NO ACÓRDÃO INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO. VÍCIO SANADO.

1. A executada-embargante suscita omissão no ven. acórdão, uma vez que este deixara de apreciar questão preliminar alegada. De fato, o Colegiado não analisou a alegação de renúncia de prazo recursal, sendo impositivo o saneamento do vício no particular, não havendo, todavia, que se falar em não conhecimento da apelação, por não estarem presentes todos os requisitos legais para tanto. Na espécie, a omissão verificada no v. acórdão embargado não é capaz, por si só, de modificar sua conclusão, conforme fundamentos expostos.

2. Cabe o efeito infringente somente por exceção se, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.